Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MATHEUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 009.748.361-33 (APELADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO – MONTANTE ADEQUADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

O dano material foi devidamente comprovado, razão pela qual deve ser mantido.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, já que respeitas as balizas legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011885-92.2017.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADO: THIAGO MATHEUS RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Olinda De Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação Indenizatória no 1011885-92.2017.8.11.0041, ajuizada por
THIAGO MATHEUS RIBEIRO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar nula a cobrança de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) com vencimento em 11/05/2015, reconhecendo a quitação da matéria “Trabalho de Curso II” no Semestre 2015/1; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do débito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sentença.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o valor da indenização por danos morais ultrapassa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o valor da dívida que negativou o nome do autor é do importe de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).

Por outro lado, defende que não deve ser condenada ao ressarcimento de R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de repetição do indébito, pois ausente comprovação de quitação do valor correspondente. Além disso, alega que o apelado não tem nenhum saldo a ser restituído, pois todo o crédito que havia sido gerado em seu favor, serviu para custear débitos em aberto com a apelante, referente à multa de biblioteca, cujo fato não foi impugnado pelo autor.

Por fim, diz que os honorários de sucumbência foram fixados no máximo legal, de modo que requer a sua redução.

Assim sendo, pugna pela reforma do valor dos danos morais de 2.000,00 (dois mil reais) a R$4.000,00 (quatro mil) no máximo, exclusão do dano material e, ainda, redução dos honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da condenação (Id. 62359498).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 62359504 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 62359499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
THIAGO MATHEUS RIBEIRO DA SILVA
ajuizou ação indenizatória em desfavor de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, ora apelante
, alegando em síntese que era aluno do curso de biologia, e, na época, era funcionário da requerida, razão pela qual recebia um desconto de 50% no valor das mensalidades, sendo que restou pendente uma matéria denominada “Trabalho de Curso II”.

Aduziu que a semestralidade refere-se ao período de 450 horas, era no valor de R$4.788,00 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais), com mensalidades no valor de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), que com o desconto de 50% pagava o importe de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais).

Informa que quando retornou para cursar a mencionada disciplina, teve que protocolar um pedido administrativo denominado de PAM (Processo de Ajuste de Mensalidade), por meio do qual a instituição recalcula a grade horária para delimitar apenas a matéria que irá cursar no período e reajustar a sua mensalidade para aquela pendente, no entanto, enquanto aguardava a análise do PAM, deveria pagar R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), cujo montante excedente seria lançado como crédito ao aluno para abater nas próximas mensalidades.

O autor comprovou o pagamento de 4 mensalidades de R$ 399,00 (trezentos e noventa e reais) em relação aos meses Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2015, totalizando o importe de R$ 1.596,00 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais), enquanto que o PAM foi concluído em 15/05/2015, onde a UNIC concluiu que precisaria cursar apenas 30 das 450 horas do Semestre para saldar a matéria de Trabalho de Curso II, cujo valor total do contrato já reajustado era de R$ 606,54 (seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Ocorre que a ora apelante não quitou o contrato, tampouco lançou o valor de R$ 1.596,00 (mil quinhentos e noventa e seis reais) como crédito em favor do apelado. Ao contrário, incluiu o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, alegando a inadimplência da mensalidade 05/2015 no valor de R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais).

Diante disso, postulou pela declaração de nulidade da respetiva cobrança e quitação da matéria Trabalho de Curso II no Semestre 2015/1, além da exclusão do apontamento nos cadastros de restrição ao crédito, indenização por danos morais e a restituição de R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, sobrevindo o presente recurso onde a apelante se insurge contra o montante fixado por dano moral, já que incontroversa a cobrança indevida do débito em questão, pugnando pela redução para o patamar entre R$2.000,00 a R$4.000,00, e, ainda, pela exclusão da obrigação que lhe foi imposta em relação ao dano material.

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

Neste tocante, a sentença hostilizada fixou o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, o que na visão da recorrente se mostra exorbitante, pugnando pela sua redução.

Contudo, considerando
as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de mostrar-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo apelado.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme os arestos abaixo:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO - NÃO OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO
- TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. Se a concessionária atuou como intermediadora no financiamento do veículo gerido pelo corréu diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é obrigação do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a negativação por crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Não comporta redução o montante indenizatório fixado abaixo do que tem sendo estipulado este Tribunal em situações análogas.
Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 1021459-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS DESPROVIDOS. O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Responde a requerida pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e inscrição indevida aos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrentes da utilização de dados cadastrais em nome como avalista da autora em contrato com terceiro desconhecido. O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
.
(N.U 0044165-07.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

Por outro lado, a apelante defende que não deve ser condenada ao
ressarcimento de R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a título de repetição do indébito
, pois ausente comprovação de quitação do valor correspondente.

No entanto, observa-se pelo documento anexo aos autos (id. 62358498 - Pág. 1), que se refere a um extrato de financiamento fornecido pela própria Instituição de Ensino que as mensalidades concernentes aos meses de janeiro/fevereiro/março e abril de 2015, constam como quitadas, razão pela qual não há que se falar em ausência de prova de pagamento.

No que concerne ao abatimento das dívidas referente à multa de biblioteca, no importe de R$ 188,70 (cento e oitenta e oito reais e setenta centavos), constata-se também do próprio extrato fornecido pela UNIC que constam como liquidado (id. 62359478 - Pág. 1).

Diante disso, tem-se que o dano material deve ser mantido na forma delineada pelo magistrado singular.

Quanto aos
honorários advocatícios
, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que os honorários devem ser fixados no percentual máximo de 20%, o que a seu ver é exorbitante.

Pois bem, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$8.489,46 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) sem as devidas atualizações, resta evidente que a fixação em 20% (vinte por cento) sobre este valor, não está além do razoável (R$ 1.697,89), ainda que não sofridas as devidas atualizações.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de 20% sobre o valor da condenação são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA
HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
(N.U 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020